Tribunal: TJSP
Processo: 2273097-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Usucapião. Decisão que determinou realização de prova pericial antecipada. Pedido inicial instruído com memorial descritivo e levantamento topográfico da área, tudo sob responsabilidade de profissional habilitado. Apresentação da matrícula da área. Ausência de controvérsia a respeito de divisas. Desnecessidade de perícia antecipada para nova análise da localização e

Ementa:
Agravo de instrumento. Usucapião. Decisão que determinou realização de prova pericial antecipada. Pedido inicial instruído com memorial descritivo e levantamento topográfico da área, tudo sob responsabilidade de profissional habilitado. Apresentação da matrícula da área. Ausência de controvérsia a respeito de divisas. Desnecessidade de perícia antecipada para nova análise da localização e conformação do imóvel. Dispensa da prova. Recurso provido.